Tribunal: STF
Processo: HC 260443
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.026.485/SP.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 2º, caput c/c art. 1º, § 1º e art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/2013.



    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto haveria excesso de prazo para formação da culpa, considerando que o paciente está preso desde abril de 2024.



    Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea.



    Requer, ao final:



    “pelo princípio da celeridade processual, seja excepcionalmente, apreciada a medida liminar e deferida o presente remédio Constitucional, dispensando as informações de praxe, seja encaminhado diretamente ao representante do Ministério Público Federal, para lançar seu sempre Douto e imprescindível Parecer. 



    Ao final seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para aguardar em liberdade até o trânsito em julgado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão de primeiro grau que manteve a prisão preventiva, de 29/07/2025 (edoc. 12):



    “Os requerimentos em questão já foram exaustivamente analisados por este juízo e nenhuma alteração fática foi acrescentado aos autos que possam alterar a convicção deste juízo nesse momento. Presentes prova de materialidade suficientes com relação a existência de uma organização, permanecendo ainda os indícios do envolvimento dos denunciados do noticiado nos autos. 



    Como já constou anteriormente, a materialidade dos crimes é inconteste, sendo reafirmada pelas provas até o momento colidas, e ante ainda a gravidade e magnitude dos fatos, se faz necessária a manutenção da prisão. .



    (...)



    Em que pese as alegações da defesa do acusado Antonio Carlos de excesso de prazo, reafirma-se mais uma vez que o juízo buscou sempre a celeridade possível, que processos com réus presos exigem, ante a complexidade dos fatos e volume de requerimento das partes. 



    Dentre os direitos do preso há o de ser julgado nos prazos previstos em Lei. Ocorre que o cumprimento do prazo jurisprudencial pode não ocorrer em razão de particularidades surgidas no iterprocessual, daí porque o prazo da instrução criminal deverá ser aferido, segundo o prudente arbítrio do magistrado, pelo estalão do razoável. (TACRIM: H.C. nº 323.134-3). 



    Assim, é de se considerar que permanecem presentes os requisitos das prisões preventivas dos acusados, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, pois em liberdade representa perigo para a ordem pública, para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal, bem como não havendo qualquer alteração fática, remanescem as razões da prisão já explanadas em decisões anteriores, mantenho a prisão cautelar do acusado Antonio Carlos Júnior e indefiro os pedidos”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente